Tribunal: TJDFT
Processo: 0742702-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Vistos e etc. Cuida-se de agravo interno interposto por T.M.M.D.C. contra a decisão (id 42302923) por meio da qual atribuí efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COPERATIVA CENTRAL. Em razões recursais de ID 42488018, T.M.M.D.C. defende, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal necessária ao conhecimento do agravo de instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COPERATIVA CENTRAL. No mérito, sustenta, em suma, a existência solidariedade entre a CENTRAL NACIONAL UNIMED e a UNIMED NORTE E NORDESTE, a demonstração de relevante perigo de dano inverso em seu detrimento, dado o elevado risco à sua saúde decorrente do deferimento da liminar atacada e a possibilidade de reversão da medida em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na origem por meio de simples ação de cobrança. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma por meio do julgamento do mérito da presente irresignação. É o relatório do necessário. DECIDO. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil atribui ao Relator a possibilidade de retratar-se da decisão agravada antes de levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. A partir da análise dos argumentos despendidos pela agravante, entendo pela necessidade de retratação da decisão anteriormente proferida, exclusivamente na parte deferiu o efeito suspensivo ao recurso interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED. Com efeito, na perspectiva da possibilidade da existência risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, apesar de ser possível a realização de bloqueio judicial de numerário em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, constato que a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da requerente, além de ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do exame. Ante o exposto, reconsidero a decisão ID 42302923 e INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intimem-se.